Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. ART. 22, § 1o, RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 7.435/RS. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão do feito por prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, afastou a alegação de inexigibilidade do título, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prejudicialidade externa pela ação rescisória, analisar se o título executivo judicial é exigível e investigar excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado, além de apreciar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede.
5. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos.
6. Ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, pendente de julgamento, tendo por objeto o parágrafo 1o do art. 22 da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, pendente manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a (in)constitucionalidade da norma, imperioso preservar a segurança jurídica, aplicando-se a regra estabelecida pelo CNJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; art. 969. Lei distrital n. 5.184/2013. Emenda Constitucional n. 113/2021. Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023; AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.